Tribunal: TJMT
Processo: 1004226-56.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004226-56.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARIA TERESA MOTA DE JESUS MARTINS - CPF: 002.617.218-60 (APELADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICARAM EM PARTE A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. PRECEDENTES DO STJ. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condená-lo à restituição dos valores descontados a título de imposto de renda no período de 09.02.2017 a 09.02.2022, em favor de servidora aposentada que pleiteou isenção tributária sobre os proventos de aposentadoria em razão de moléstia profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a sentença está sujeita à remessa necessária, apesar de ilíquida; e (ii) estabelecer se a parte autora faz jus à isenção de imposto de renda por moléstia profissional sem laudo médico oficial, bem como determinar o termo inicial da restituição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se conhece da remessa necessária quando, embora ilíquida a sentença, os elementos dos autos permitem aferir por simples cálculos aritméticos que a condenação não alcança o limite de 500 salários mínimos previsto no art. 496, § 3o, II, do CPC.

4.

O valor atribuído à causa, fixado em R$ 73.294,28 com base no cálculo das parcelas cuja restituição foi postulada, evidencia que o proveito econômico da demanda não supera o teto legal, ainda que acrescido de juros e correção monetária.

5. O art. 6o, XIV, da Lei n.° 7.713/88 assegura isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstia profissional, sendo desnecessária, para o reconhecimento judicial do direito, a apresentação de laudo do serviço médico oficial.

6. A Súmula 598 do STJ autoriza o magistrado a reconhecer a isenção quando a doença grave ou a moléstia profissional estiver suficientemente demonstrada por outros meios de prova constantes dos autos.

7. A concessão administrativa posterior de isenção por fundamento diverso, com base em neoplasia maligna, não impede a apreciação judicial do pedido anteriormente formulado e não apreciado, lastreado em causa de pedir distinta, referente à moléstia profissional.

8. A expressão “moléstia profissional”, prevista no art. 6o, XIV, da Lei n.° 7.713/88, deve ser interpretada em consonância com o art. 20, I e II, da Lei n. 8.213/91, que abrange doenças produzidas, desencadeadas ou agravadas pelo exercício do trabalho ou pelas condições especiais em que ele é realizado.

9. Os atestados médicos juntados aos autos comprovam que a autora apresenta síndrome do impacto subacromial, artrose acromioclavicular, tendinopatia supra e infra, artrose glenoumeral e bursite em ombros desde 28.03.2017, enfermidades relacionadas à atividade profissional de professora, com nexo presumido, conforme a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho da Portaria GM/MS n. 1.999/2023.

10. O termo inicial da isenção e da restituição do indébito corresponde à data da comprovação inequívoca da enfermidade por diagnóstico médico especializado, e não à data do laudo oficial ou do deferimento administrativo posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso parcialmente provido, tão somente para retificar o termo inicial da isenção.

Tese de julgamento:

“1. A remessa necessária é dispensada quando os elementos dos autos permitem apurar, por simples cálculos aritméticos, que o proveito econômico da condenação imposta ao Estado não supera 500 salários mínimos. 2. O reconhecimento judicial da isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria por moléstia profissional independe de laudo médico oficial, desde que a enfermidade esteja suficientemente comprovada por outros meios de prova. 3. O termo inicial da isenção e da restituição do imposto de renda é a data da comprovação da moléstia por diagnóstico médico especializado. 4. A concessão administrativa posterior de isenção por fundamento diverso não prejudica a análise judicial de pedido anterior fundado em causa de pedir distinta”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 496, caput, § 3o, II, e § 4o; Lei n.° 7.713/88, art. 6o, XIV; Lei n.° 8.213/91, art. 20, I, II, § 1o e § 2o; CF, arts. 5o, XXXV, 157, I, e 158, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.916.025/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 14.03.2022, DJe 21.03.2022; STJ, REsp n. 1.727.051/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 03.04.2018, DJe 25.05.2018; STJ, Súmula 598; TJMT, N.U 0013263-96.2012.8.11.0002, Rel. Yale Sabo Mendes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.08.2021, DJE 31.08.2021; TJRJ, APL n. 0338879-34.2019.8.19.0001, Rel. Des. Antonio Iloizio Barros Bastos, Quarta Câmara Cível, j. 01.03.2023, pub. 03.03.2023; TJSP, AC n. 1017838-85.2021.8.26.0071, Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, 9a Câmara de Direito Público, j. 02.06.2023, pub. 02.06.2023; STF, Tema 1130.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO e RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jean Louis Maia Dias, nos autos de n.° 1004226-56.2022.811.0041, em trâmite na 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 328542451):

“
VISTOS EM MUTIRÃO, NOS TERMOS DA PORTARIA TJMT/PRES N. 866/2025 DE 09 DE JUNHO DE 2025.

Trata-se de ação declaratória e restituição de valores indevidamente descontados com pedido de tutela provisória de urgência proposta pelo
MARIA TERESA MOTA DE JESUS MARTINS
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Em síntese, objetiva a autora a concessão do provimento para que seja declarado seu direito à isenção de imposto de renda e determinada a restituição do desconto a título de Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria da Requerente. Aduz, em apertada síntese, que é servidora pública aposentada no cargo de professora da educação básica, sendo diagnosticada no ano de 2017 com síndrome do impacto subacromial, artrose acromioclavicular, tendinopatia do sufra e infra, artrose gleunomeral e bursite no ombro, além de espondilouncoartrose (CID M751, M255, M543 e M199). Pontua que, em razão das patologias que a acometem, faz jus à isenção do recolhimento do Imposto de Renda e previdência, não lhe restando alternativa senão a propositura da presente demanda para resguardar os seus direitos. Pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

A inicial foi recebida em id. 75582085, ocasião que fora indeferido o pedido de tutela de urgência e determinada a citação do requerido para que contestasse o feito no prazo legal.

Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação em id. 76359594, na qual se opôs ao pedido da parte autora, alegando ausência de interesse de agir e, no mérito, a insubsistência do pedido tendo em vista a ausência de comprovação de que as doenças que acometem a autora estão previstas no rol taxativo de isenção.

A parte autora apresentou recurso de agravo de instrumento ao Tribunal de Justiça, sendo indeferido o efeito suspensivo ao recurso (id. 87545808).

Instada, a parte autora impugnou a contestação (id. 90690737)

Intimadas as partes para as provas que ainda pretendiam produzir (id. 108504123), a ré requereu o julgamento antecipado da lide, por ser matéria exclusivamente de direito e prova documental (id. 108911255). Por sua vez, a autora pugnou pela prova pericial a fim de comprovar que as doenças acometidas pela Requerente são decorrentes da atividade laborativa exercida na função de professora (id. 109225881).

Houve provimento do recurso de agravo de instrumento junto ao Tribunal de Justiça, sendo dado provimento ao recurso, determinando que o ESTADO DE MATO GROSSO suspenda o desconto do imposto de renda sobre a aposentadoria de MARIA TERESA MOTA DE JESUS MARTINS, tendo em vista o seu direito à isenção prevista no rol taxativo do art. 6o, XIV, da Lei n.o 7.713/1988 (portadora de moléstia profissional) (id. 115026707).

Instado a manifestar-se, o Ministério Público informou que não há matéria passível de intervenção ministerial nos presentes autos, nos termos do art. 178 do CPC.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.
DECIDO.

Do julgamento antecipado da lide

Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide.

Do interesse de agir

O interesse de agir está presente, diante do princípio da inafastabilidade de jurisdição e da solução adequada dos conflitos, sendo que da análise dos autos por óbvio houve oposição quantos aos pedidos da autora pela parte ré, o que demonstra a pretensão resistida. Assim, afasto a preliminar alegada.

Do mérito

Não havendo questões prejudiciais a serem apreciadas ou irregularidade a ser expurgada, passo ao mérito.

O cerne da questão consiste em definir se a parte autora, em razão do acometimento de doença grave tem legítima pretensão à isenção e restituição do imposto de renda no período não fulminado pela prescrição quinquenal (a partir dos 05 anos anteriores à propositura da ação) e demais até a data da sua efetiva suspensão.

As pessoas portadoras de doenças graves são isentas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) segundo a Lei no 7.713/88, desde que os rendimentos sejam relativos à aposentadoria, pensão ou reforma, e possuam alguma das doenças elencadas no rol do art. 6o.

O artigo 6o, XIV, Lei no 7.713/88, com redação dada pela Lei no 11.052/04, assim disciplina:

“Art. 6o.
Ficam isentos do imposto de renda
os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os
proventos de aposentadoria
ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional
, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.

Com efeito, a isenção do IRPF exige e decorre, unicamente, da identificação da existência do quadro médico, cujo requisito do laudo médico (artigo 30 da Lei no 9.250/1995), segundo decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça é impositivo à Administração.

Nesse sentido, é a Súmula no 598 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”

In casu,
o autora alega que desde o ano de 2017 foi diagnosticada com
“síndrome do impacto subacromial, artrose acromioclavicular, tendinopatia do sufra e infra, artrose gleunomeral e bursite no ombro, além de espondilouncoartrose, CID’s M751, M255, M543, M199”
, conforme descrito no laudo médico anexado na exordial (id. 75339144 a id. 75339154) e que sua incapacidade é total e permanente, portanto, é portadora de enfermidade que está no rol das doenças graves, incuráveis e contagiantes e desenvolvidas em razão da atividade laborativa exercida; sendo que é professora aposentada e durante 19 anos ministrou aulas na Rede de Educação Básica do Estado de Mato Grosso, aposentando-se em dezembro de 2012 e que, em razão dessa atividade laborativa adquiriu as moléstias profissionais acima descritas, que constam do rol do art. 213, §1o da LC n.o 04/1990.

Nesse ponto, cumpre destacar o Relatório Médico colacionado, datado de 20/01/2022, assinado pelo Dr. Fellipe Ferreira Valle (CRM 7413/MT), onde consta, em relação a condição física da autora:

“(...) A PACIENTE SUPRACITADA É PORTADORA DE
SINDROME DO IMPACTO SUBACROMIAL, ARTROSE ACROMIO CLAVICULAR, TENDINOPATIA DO SUPRA E INFRA, ARTROSE GLEUNOMERAL E BURSITE EM OMBROS
. TRATA SE DE UMA PATOLOGIA INCAPACITANTE PARA REALIZAR ATIVIDADES COM OS MEMBROS SUPERIORES, COMO PEGAR PESO E REALIZAR MOVIMENTOS FREQUENTES DE ABDUÇÃO E ELEVAÇÃO,
INERENTES À ATIVIDADE DE PROFESSORA
.” (id. 75339148).

Ressalta-se que a autora teve deferido seu pedido de suspensão, reconhecendo comprovado o direito à isenção de IR, reconhecido junto ao TJMT (id. 115026707).

Outrossim,

como bem destacado pelo E.TJMT na decisão do recurso de agravo de instrumento, não há uma CID específica para o que a lei denomina “moléstia profissional”. Porém, isso não obsta que determinada doença seja reconhecida como laboral, ou seja, muito embora o art. 6o, XVI, da Lei n.o 7.713/1988 faça menção expressa à “moléstia profissional”, frise-se, dentre seu rol taxativo,é certo que esta não se insere como uma doença propriamente dita, mas como um conjunto de características que diversas enfermidades podem apresentar, assim seu reconhecimento não retrata, portanto, interpretação extensiva ou analógica.

A Lei n.o 8.213/1991 (art. 20), traz os conceitos legais atualmente vigentes de doença profissional e doença do trabalho, dispondo que:

“Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I -
doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade
e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II -
doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente
, constante da relação mencionada no inciso I.

Nesse sentido, o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/1999, relaciona em seu Anexo II (Grupo XIII da CID-10) os agentes patogênicos causadores de doenças profissionais ou do trabalho, conforme previsto no art. 20 da Lei n.o 8.213/91, rol em que é possível extrair as moléstias que acometem a autora:

“DOENÇAS DO SISTEMA OSTEOMUSCULAR E DO TECIDO CONJUNTIVO, RELACIONADAS COM O TRABALHO (Grupo XIII da CID-10)

(...)

III - Outras
Artroses (M19)

IV - Outros transtornos articulares não classificados em outra parte:
Dor Articular (M25.5)

(...)

VI - Dorsalgia (M54.): Cervicalgia (M54.2);
Ciática (M54.3)
; Lumbago com Ciática (M54.4)

(...)

X -
Lesões do Ombro (M75.-
): Capsulite Adesiva do Ombro (Ombro Congelado, Periartrite do Ombro) (M75.0); Síndrome do
Manguito Rotatório ou Síndrome do Supraespinhoso (M75.1)
; Tendinite Bicipital (M75.2); Tendinite Calcificante do Ombro (M75.3);
Bursite do Ombro (M75.5)
; Outras Lesões do Ombro (M75.8); Lesões do Ombro, não especificadas (M75.9)”

Assim, inexiste dúvida sobre a aplicação do dispositivo legal, visto que a servidora inativa comprovou ser portadora de doenças incapacitantes elencadas no art. 6°, XIV, da Lei Federal no 7.713/88, e por esse motivo tem direito à isenção da alíquota do imposto de renda descontado sobre seus rendimentos, independentemente de prévio requerimento administrativo ou de submissão à perícia médica oficial, cujo termo inicial é a data do diagnóstico da enfermidade, respeitada a prescrição quinquenal.

Nesse sentido, é o entendimento do TJMT:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DECORRENTE DE MOLÉSTIA GRAVE C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – NEOPLASIA MALIGNA – LAUDOS E ATESTADOS MÉDICOS -
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA REQUERIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Diante do laudo que comprova a doença grave que acomete o autor desde 2012, tem ele direito à isenção de imposto de renda retido na fonte, nos moldes do art . 6o, inciso XIV da Lei Federal no 7.713/88, e à consequente restituição dos valores indevidamente retidos
, respeitada a prescrição quinquenal. 2. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1061980-42.2023.8.11 .0001, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 03/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 06/06/2024)

Quanto ao termo inicial, no presente caso, diante dos documentos juntados à inicial, a parte autora comprovou que já padecia das moléstias elencadas no art. 6°, XIV, da Lei Federal no 7.713/88, desde o ano de 2017 (id. 75339145), portanto, há de ser reconhecido que desde sua aposentadoria já se encontrava agraciado com a benesse da isenção da alíquota do imposto de renda descontado sobre seus rendimentos, eis que já era diagnosticado previamente com doença grave. A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/1988. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. SÚMULA 83/STJ. 1.
A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que o

termo inicial da isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico especializado

e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial
. 2. Incidência da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 3. Recurso Especial não provido.” (REsp 1735616/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018). (negritei)

Assim, em observação aos documentos médicos é devida a restituição observando-se o prazo prescricional dos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Em relação a restituição, correção monetária e prazo de prescrição.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários deve corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso e não havendo disposição legal específica, os juros de mora devem ser calculados à taxa de 1% ao mês (artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional), sendo que, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Nesse sentido é a jurisprudência da Turma Recursal do E. TJMT:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO – PORTADOR DE DOENÇA GRAVE –
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO NA FONTE –
ISENÇÃO
NOS TERMOS DO ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/1988 -
DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE – INCIDÊNCIA DE
JUROS
MORATÓRIOS, DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO - SÚMULA 188 DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI, DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, INCIDENTE A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO - SÚMULA 162 DO STJ - APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(N.U 1047306-30.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023).”

No mais, vejamos o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 188 - Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença”.

“Súmula 162 - Na repetição de indébito tributário, a correção incide a partir do pagamento indevido.”

Compartilho, ainda, o disposto no Tema n° 810 do STF e Tema n° 905 do STJ:

“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput)
; quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. (TEMA 810 do STF).” “1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3
Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto” (TEMA 905 do STJ).”

No que tange à prescrição quinquenal sabe-se que, de regra, o direito de ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, a teor do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42, que assim preconiza:

“O decreto n o 20.910, de 06/01/1932, que regula a prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou entidades e órgãos parestatais, criados por lei e mantidos mediante impostos, taxas ou quaisquer contribuições, exigidas em virtude de lei federal, estadual ou municipal, bem como a todos e quaisquer direito e ação contra os mesmos”.

A propósito, sobre o tema o entendimento da jurisprudência pátria é pacífica, vejamos:

TJMT - Tribunal de Justiça do Mato Grosso PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 20 - No 26.072 – CAPITAL, Relator: EXMO. SR. DES. LICÍNIO CARPINELLI STEFANI Partes: APELANTE - WILSON PEREIRA DA SILVA APELADO - ESTADO DE MATO GROSSO TJ Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C COM REINTEGRAÇÃO À POLÍCIA MILITAR E COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS - AÇÃO PROPOSTA CONTRA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - PRESCRIÇÃO - PRAZO QÜINQÜENAL - DECURSO DE TEMPO - EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ARTIGO 295 DO CPC - DECRETO No 20.910/32 - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL IMPROVIDO.
O Decreto-lei no 20.910/32 limitou ao máximo de 05 (cinco) anos o lapso prescricional das dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, circunscrevendo, igualmente, a esse prazo o exercício das ações, de qualquer natureza, em que essas pessoas jurídicas de direito público interno forem rés
. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso de Apelação Cível - Classe II - 20 - no 26.072, da Capital. ACORDA, em TURMA, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sem discrepância de votos, improver o recurso de acordo com o parecer ministerial. Presidiu o julgamento o Desembargador LICÍNIO CARPINELLI STEFANI, e dele participaram o Desembargador LICÍNIO CARPINELLI STEFANI (Relator), Doutora MARGARETE DA GRAÇA BLANCK MIGUEL SPADONI (Revisora, convocada) e Desembargador JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO (Vogal). O voto proferido pelo Desembargador-relator foi acompanhado na íntegra pelos demais componentes da Turma julgadora.

Deste modo, eventual período atingido pelo prazo prescricional, deverá ser excluído no momento da elaboração do cálculo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para
CONDENAR
o
Estado de Mato Grosso
a restituir os valores descontados no período de 09.02.2017 a 09.02.2022,
observando-se assim o período do prazo prescricional
,

e
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Os valores a serem restituídos serão acrescidos de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o desembolso e juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento a partir do trânsito em julgado da decisão (artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional) e correção monetária desde cada recolhimento indevido, nos termos da súmula no 162/Superior Tribunal de Justiça, sendo que a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente
, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021
. Quanto ao
termo inicial
, em se tratando de indébito tributário, a
correção monetária
deverá incidir a partir do pagamento indevido e os
juros moratórios
a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos das
Súmulas 162 e 188 do STJ.

Isento o réu de custas, e pelo princípio da causalidade condeno o réu aos honorários de sucumbência os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2o, § 3o e § 5o do art. 85 do CPC/2015.

Determino
a remessa dos autos ao egrégio Tribunal de Justiça, em exercício do “
duplo grau de jurisdição obrigatório
”.

No momento oportuno, se ainda não tiver sido feito,
CERTIFIQUE-SE
o trânsito em julgado e
ARQUIVEM-SE
os autos, mediante as baixas e cautelas de praxe, expedindo-se o necessário, porém, sem necessidade de conclusão ao gabinete.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

CUIABÁ/MT, datado e assinado digitalmente.

JEAN LOUIS MAIA DIAS

Juiz designado para o mutirão do NAE
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o rol de enfermidades que permitem a isenção de imposto de renda prevista no artigo 6°, inciso XIV, da Lei n.° 7.713/88, é taxativo, não permitindo margem para ampliação interpretativa ou inclusão de patologias não expressamente previstas no dispositivo legal.

Pontua que no caso dos autos não foi realizada perícia médica judicial, não podendo ser comprovado que a parte autora está acometida por alguma das enfermidades elencadas no rol taxativo.

Argumenta, outrossim, que a despeito da possibilidade de se conceder a isenção aos portadores de moléstia profissional, o julgador singular reconheceu que as patologias da parte apelada são compatíveis com a atividade laboral exercida, porém não houve nenhum laudo técnico para atestar o possível nexo causal.

Salienta, além disso, que a isenção concedida administrativamente está baseada em justificativa completamente oposta aos fundamentos apresentados na presente lide, na medida em que no processo administrativo n.° 2022.0.04196 o pedido foi deferido por motivo de neoplasia maligna.

Pontua que o único laudo médico colacionado aos autos foi emitido no ano de 2017, o qual não é suficiente para comprovar a moléstia profissional desde o período de 09.02.2017.

Por essas razões, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos (ID. 328542454).

Nas contrarrazões, a parte apelada defende que a perícia médica oficial não é estritamente necessária, pois o magistrado não está vinculado à sua conclusão e a Súmula n.° 598, do STJ, permite que o juízo aceite outros meios de prova para demonstrar a enfermidade (ID. 328542457).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer, por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo (ID. 344142857).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jean Louis Maia Dias, nos autos de n.° 1004226-56.2022.811.0041, em trâmite na 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos, para
“
CONDENAR
o
Estado de Mato Grosso
a restituir os valores descontados no período de 09.02.2017 a 09.02.2022,
observando-se assim o período do prazo prescricional
”.

De proêmio, não obstante a determinação do juízo a quo, quanto à remessa necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do CPC, verifica-se que o reexame obrigatório não deve ser conhecido.

Como cediço, o reexame necessário, no ordenamento jurídico vigente, constitui uma exigência legal para garantir eficácia a determinadas sentenças, em especial, àquelas proferidas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

Portanto, consiste na necessidade de determinadas sentenças serem confirmadas pelo Tribunal de Justiça ainda que ausente qualquer irresignação recursal pelas partes envolvidas na lide. Não se trata, objetivamente, de um recurso, mas de condição de eficácia da sentença.

Com efeito, vale salientar que o artigo 496, do CPC, prevê que está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ressalvadas as hipóteses elencadas no §3o do mesmo artigo,
in verbis:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

No caso em questão, a sentença não se adequa a nenhuma das situações acima mencionadas, pois, a despeito de o ato sentencial ser ilíquido, existem nos autos elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no artigo supratranscrito.

Nesse contexto, mister ressaltar que a petição inicial atribuiu à causa o valor de R$ 73.294,28 (setenta e três mil e duzentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos), com base em cálculo de ID. 328542355, correspondente às parcelas mensais do imposto de renda que pretende ter restituído. Referida monta, ainda que incidentes os juros moratórios e correção monetária, não esbarra no teto de 500 (quinhentos) salários mínimos, estabelecido para os Estados, no § 3o, inciso II, do CPC.

Nesse sentido:

“SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
SENTENÇA ILÍQUIDA. NOVOS PARÂMETROS DO CPC/2015. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR À MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALORES AFERÍVEIS POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DISPENSA DA REMESSA NECESSÁRIA
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I – (...)

II - A Corte Especial, no julgamento do Recurso Especial n. 1.101.727/PR, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento segundo o qual o reexame necessário de sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público (art. 475, § 2o, do CPC/1973)é regra, admitindo-se sua dispensa nos casos em que o valor da condenação seja certo e não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos.

III - Tal entendimento foi ratificado com o enunciado da Súmula n. 490/STJ: a dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.

IV - No entanto, esta Corte, após vigência do novo estatuto processual, tem firmado entendimento de que a elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade, e não obstante a aparente iliquidez das condenações, se houver possibilidade de aferição por simples cálculos aritméticos, forçoso reconhecimento que se trata de verdadeira hipótese de dispensa de reexame. (...)”.

(STJ - AgInt no REsp: 1916025 SC 2021/0009188-7, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022). (Grifo nosso).

“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO COBRANÇA DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – POLICIAL MILITAR – REAJUSTE – PRINCIPIO DA ISONOMIA – DIREITO A PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA E INATIVA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONFIGURADA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –
REMESSA NECESSÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS DOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO NÃO ULTRAPASSAR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, II DO CPC
– JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA TEMA 905 STJ – SENTENÇA MANTIDA – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no inciso XXXV, do artigo 5o, o que dispensa exigência da negativa administrativa e esgotamento da via.

2. Pelo princípio da isonomia, devem receber o mesmo subsídio os servidores ativos, inativos e pensionistas.

3.
Quando se trata de ação de cobrança, em que o montante do valor da causa não ultrapassa o limite de quinhentos (500) salários mínimos vigentes à época da prolação da sentença, não há que se falar em submissão desta ao reexame, nos termos do artigo 496, §3a. II, do CPC
.

4. Quanto os juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.

5.
Remesse Necessária não conhecida
, Recurso Desprovido.

(N.U 0013263-96.2012.8.11.0002, , YALE SABO MENDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021)). (Grifo nosso).

Sendo assim, não há que se falar em submissão da sentença proferida pelo juízo
a quo
ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

No que tange ao recurso interposto, o artigo 6°, inciso XIV, da Lei n.° 7.713/88, no concernente à isenção do imposto de renda, prevê que são contemplados os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de neoplasia maligna,
in verbis
:

“
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.

Na hipótese, infere-se que a parte apelante, aposentada desde o ano de 2012 (ID. 328542360), apresentou requerimento de isenção de imposto de renda sobre seus proventos por moléstia profissional, na data de 13.10.2021 – Protocolo n.° 476924/2021 (ID. 328542359), sem apreciação até a data da propositura da ação (ID. 328542358), porém obteve a obteve a isenção do imposto de renda, no Processo Administrativo n.° 2022.0.04196, com efeitos a partir de novembro de 2022, diante da perícia médica oficial que reconheceu a existência de neoplasia maligna.

O ESTADO DE MATO GROSSO, com base nessas informações, consoante relatado, argumenta que não é cabível o reconhecimento de moléstia profissional sem a realização de perícia médica oficial, notadamente diante do fato de que a perícia realizada, no ano de 2022, concedeu a isenção do imposto de renda sobre os proventos da parte apelante com base em enfermidade diversa da alegada doença laboral.

No entanto,
diferentemente do que sustenta o ESTADO DE MATO GROSSO, a Corte Superior possui entendimento de que o laudo do serviço médico oficial é prescindível, de modo que a sua ausência não impede a concessão da isenção na via judicial:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA.

1.
O STJ fixou o posicionamento de que a inexistência de laudo oficial não pode obstar a concessão, em juízo, do benefício de isenção do imposto de renda, na medida em que o magistrado é livre na apreciação e valoração das provas constantes dos autos
.

2. O entendimento do STJ é no sentido de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, para as pessoas com moléstias graves, é a data da comprovação da doença mediante diagnóstico especializado. Precedentes: AgRg no AREsp 312.149/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 18/9/2015 e AgRg no REsp 1.364.760/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/6/2013. 2. Recurso Especial não provido”.

(STJ - REsp: 1727051 SP 2018/0039010-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2018).

Tal conclusão decorre da Súmula n.° 598, do STJ, no sentido de que
“
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova
”.

Para mais, a concessão de isenção, na via administrativa, diante da comprovação de neoplasia maligna, não afasta a possibilidade de apreciação judicial em relação ao pedido formulado anteriormente, sob o qual não houve pronunciamento do ente público, relacionado à isenção pela existência de moléstia profissional, porquanto possuem causa de pedir distintas.

Nessa conjuntura, ressalta-se, a respeito da comprovação de moléstia profissional, que o artigo 6°, inciso XIV, da Lei n.° 7.713/88, não especifica o que seria a expressão “moléstia profissional” em seu rol taxativo, sendo certo que tal denominação não se insere como uma enfermidade propriamente dita, mas como um conjunto de características que diversas doenças podem apresentar, impondo-se uma interpretação analógica do termo.

Por sua vez, a Lei n.° 8.213/91, ao dispor sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, disciplina, no artigo 20, incisos I e II, que a moléstia profissional engloba doenças que são desencadeadas ou intensificadas pelo exercício de uma atividade laboral específica ou adquirida devido às condições ambientais particulares em que o trabalho é realizado,
in verbis
:

“Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1o Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2o Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho”.

In casu
, os atestados médicos colacionados ao processado indicam que a parte apelada está acometida por síndrome do impacto subacromial, artrose acromioclavicular, tendinopatia supra e infra, atrose gleunomeral e bursite em ombros, desde 28.03.2017 (ID. 328542350/3285422353).

Além disso, observa-se que as enfermidades atestadas por profissionais do Sistema Único de Saúde, CID10 M751, M19, M255, M50 e M51, relacionam-se com a atividade de professora, exercida antes da aposentadoria, com nexo epidemiológico presumido, conforme
Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho constante da Portaria GM/MS n.° 1.999/2023 (Lista A – Parte IV).

Outrossim
, diante da dispensa de perícia oficial para a comprovação da moléstia grave, por corolário lógico, não há que se falar em fixação do termo inicial da isenção de imposto de renda com base em laudo pericial oficial, sendo bastante a comprovação da enfermidade por laudo especializado, requisito atendido no processado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR APOSENTADO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO. DIREITO À RESTITUIÇÃO E SEU TERMO INICIAL. 1. Na origem, trata-se de ação ajuizada por servidor aposentado que, isento do imposto de renda por apresentar patologia elencada no art. 6o, XIV da Lei 7713/88, buscou a restituição dos valores retidos na fonte desde a data do diagnóstico da doença, mas a sentença ora guerreada garantiu a repetição a partir do requerimento administrativo por meio do qual o autor logrou o deferimento do pedido de isenção. 2. É pacífico na jurisprudência o entendimento de que os Estados são partes legítimas para figurar no polo passivo das ações propostas por servidores públicos estaduais, que visam o reconhecimento do direito à isenção ou à repetição do indébito relativo ao imposto de renda retido na fonte. 3. Também não há qualquer dúvida de que pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços, conforme disposto nos arts. 158, I, e 157, I, da Constituição Federal. Tema no 1130 do STF. 4. Se o valor retido na fonte fica nos cofres do Estado a quem pertence, não são repassados à União Federal, então ao Estado cabe a eventual devolução; essa é sua responsabilidade conforme o figurino constitucional. Por isso, sem razão o réu quando resiste à pretensão autoral no sentido da restituição dos valores retidos. 5. Quanto ao termo inicial da restituição, com razão o autor. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico. 6. Negado provimento à primeira e dado provimento à segunda apelação.

(TJ-RJ - APL: 03388793420198190001 202200176130, Relator: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 01/03/2023, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Ação de declaratória de isenção de imposto de renda c.c. repetição de indébito. Portador de neoplasia maligna. Imposto de Renda. Isenção prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88. Sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido. 1. Ilegitimidade passiva da SPPREV. Afastamento. Autarquia com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, responsável pelo pagamento dos proventos de aposentadoria e pensão, bem como pela retenção na fonte do Imposto de Renda. 2. Isenção tributária. Neoplasia maligna. Previsão expressa no artigo 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713/88. Ausência de laudo oficial suprida pelos documentos constantes nos autos. Comprovação suficiente da moléstia. Súmula 598 do STJ. Dispensabilidade de prova da contemporaneidade dos sintomas. Súmula no 627, do STJ. Precedentes. 3. Termo inicial da repetição do indébito. Data de comprovação do diagnóstico da neoplasia maligna. Ação ajuizada alguns meses após o diagnóstico. Apelo provido para tal fim. Precedente da Câmara. 4. Consectários legais. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelo índice da caderneta de poupança. Tema de Repercussão Geral no 810/STF. Incidência. a partir de 09.12.2021, data da entrada em vigor da EC no 113/2021, apenas da SELIC, que já engloba atualização monetária e juros. 5. Condenação das requeridas nos ônus de sucumbência. Honorários advocatícios arbitrados nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC, já levando em consideração o trabalho adicional realizado na instância recursal. 6. Apelo provido para alterar o termo inicial da repetição do indébito; remessa necessária rejeitada.

(TJ-SP - AC: 10178388520218260071 Bauru, Relator: Oswaldo Luiz Palu, Data de Julgamento: 02/06/2023, 9a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/06/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente estabelecer como termo inicial da isenção de imposto de renda a data de 28.03.2017, correspondente à demonstração inequívoca da moléstia profissional, mantendo a sentença inalterada nos demais termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026